Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0713533-18.2020.8.07.0000 AI Agravante: ROBERIO DOS SANTOS ROCHA e ELAINE MACHADO DE LIMA Agravado: CONDOMÍNIO 21 Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 16280188) interposto por Robério dos Santos Rocha e Elaine Machado de Lima em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo no 0703871-13.2019.8.07.0017, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de suspensão da execução formulado ao ID 53061924, porquanto o imóvel indicado à penhora não é de propriedade dos devedores (conforme documento de ID 43444479). Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir. Não havendo interesse na dilação probatória, façam-se os autos conclusos para julgamento.” Em síntese, os Agravantes argumentam que os Embargos em questão referem-se à execução de taxas condominiais inadimplidas junto ao Condomínio embargado entre fevereiro de 2017 e julho de 2018, e que o imóvel foi vendido em leilão e receberam notificação de despejo em 30.4.2018. Aduzem que, por se tratar de obrigação propter rem, não são mais responsáveis pela dívida, e sim o atual proprietário e possuidor do imóvel, razão pela qual a execução carece de ilegitimidade passiva, a ensejar sua extinção (art. 485, inc. VI, do CPC). Afirmam ser desnecessária a indicação de bens para a garantia da dívida pela natureza propter rem da obrigação, sendo bastante a indicação do próprio imóvel que deu origem às dívidas condominiais. Sustentam que se o imóvel pode ser penhorado, mesmo que o proprietário não tenha feito parte do processo de execução, válida é a garantia dada ao juízo, uma vez que se indicou o imóvel detentor da dívida. Defendem que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se comprova pela possibilidade de sofrerem medidas constritivas caso se proceda à execução, o que comprometeria sobremaneira sua subsistência, em especial por serem beneficiários da gratuidade de justiça. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo com fundamento nas razões expostas e, no mérito, pedem a reforma da decisão para o julgamento antecipado do mérito e extinção do processo, sem resolução do mérito, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Agravantes, ou o chamamento ao processo do atual proprietário. Subsidiariamente, pedem que o bem dado em garantia seja recebido, com a consequente concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, deixo de conhecer dos pedidos de julgamento antecipado do mérito e do chamamento ao processo do atual proprietário do imóvel, uma vez que não foram objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do contraditório e do princípio do juiz natural. A decisão ora agravada se debruçou tão somente sobre o pedido de efeito suspensivo, nada decidindo acerca da legitimidade passiva dos Agravantes ou eventual chamamento ao processo. Assim, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em 21.11.2018 (Id. 16280764) referentes às taxas condominiais inadimplidas entre fevereiro de 2017 e julho de 2018. Informam que imóvel foi vendido em leilão e os ora Agravantes receberam notificação de despejo em 30.4.2018. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 919, sobre o efeito suspensivo dos embargos à execução, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” No que toca à garantia da execução, observa-se que, por se tratar de obrigação propter rem, o próprio imóvel responde pela dívida, razão pela qual é indiferente que não seja de propriedade ou esteja na posse dos Embargantes. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do REsp no 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO PC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU ROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2015) Segundo orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a ciência inequívoca da transação imobiliária, mas não a comunicação de mudança da titularidade à administração do condomínio. Da análise dos autos, verifica-se que a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira foi averbada no registro do imóvel em 31.8.2017 (Id. 16280192), mais de um ano antes do ajuizamento da Execução. Assim, em sede de cognição sumária, entendo configurada a probabilidade do direito dos Agravantes. Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se comprova pela possibilidade de sofrerem medidas constritivas caso se dê continuidade à execução, o que poderia comprometer sua subsistência. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e concedo efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora